Tribunal: TJBA
Processo: 0537253-59.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0537253-59.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: STELLA MARIS INCORPORADORA LTDA e outros (2)

Advogado(s): FABIO RIVELLI, THIAGO MAHFUZ VEZZI, DARLAN DE JESUS OLIVEIRA

APELADO: MICHELLE MARTINS DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s):DARLAN DE JESUS OLIVEIRA, FABIO RIVELLI, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO.

ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.

CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA EM VALOR EQUIVALENTE AOS LOCATIVOS. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE.

TEMA 970 DO STJ. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO A TAL TÍTULO PREJUDICADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
RAZOAVELMENTE ARBITRADO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. APELO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Da análise do instrumento contratual, observa-se que fora pactuado que, na hipótese de não conclusão das obras do empreendimento até a data estipulada, observado o prazo de tolerância, a PROMITENTE VENDEDORA pagaria à PROMISSÁRIA COMPRADORA pena convencional no percentual de 0,5% (meio por cento) do preço da unidade, por mês ou fração de mês de atraso.

2. No julgamento do Tema 970, o STJ decidiu que a cláusula penal moratória, por ter a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afastando-se sua cumulação com lucros cessantes. Posteriormente, a Terceira Turma apreciou a questão, concluindo ser possível a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, sem que esteja caracterizada violação ao Tema 970/STJ (REsp 2.025.166/RS, Terceira Turma, DJe 16/12/2022).

3. Ocorre que restou pactuada multa de 0,5% (meio por cento) do preço da unidade, por mês ou fração de mês de atraso, portanto, em valor equivalente aos locativos, sendo forçoso afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, restando prejudicado o pedido de aplicação, a tal título, do percentual de 1%.

4. A situação dos autos apresenta peculiaridades que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, permitindo a indenização por dano extrapatrimonial, eis que o descumprimento contratual por parte das rés perdurou por mais de 01 ano, o que, por si só, configura circunstância fática de excepcional gravidade, apta a provocar

dor e sofrimento, sentimentos ínsitos ao conceito de dano moral, pelo que se afigura acertada a condenação à reparação.

5. Considerando as particularidades do caso concreto, o quantum indenizatório arbitrado na origem – R$ 20.000,00 (vinte mil reais), se mostra adequado à espécie e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando nenhuma alteração.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, tratando-se de ilícito contratual, os juros legais de mora, seja do dano material, seja do dano moral, deverão incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Assim, de rigor o indeferimento do pleito de incidência dos juros de mora do dano moral a partir do arbitramento.

7. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. APELO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0537253-59.2014
.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apeladas
MICHELLE DO AMARAL MARTINS,

STELLA MARIS INCORPORADORA LTDA e ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DAS RÉS
e
o fazem de acordo com o voto da Relatora.